Tribunal: TJMT
Processo: 0000636-98.2005.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000636-98.2005.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IVAN CARLOS KAFER - CPF: 250.272.399-04 (APELANTE), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), IVETE MARIA MICHALICHEM KAFER - CPF: 422.800.799-68 (APELANTE), MARCIO VOLMAR KAFER - CPF: 304.620.379-91 (APELANTE), GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (APELANTE), FATIMA MARLEI SCHOSSLER KAFER - CPF: 347.969.249-49 (APELANTE), NEORI VIAN - CPF: 452.042.501-82 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), NEORI VIAN - CPF: 452.042.501-82 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), IVAN CARLOS KAFER - CPF: 250.272.399-04 (APELADO), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), IVETE MARIA MICHALICHEM KAFER - CPF: 422.800.799-68 (APELADO), MARCIO VOLMAR KAFER - CPF: 304.620.379-91 (APELADO), GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (APELADO), FATIMA MARLEI SCHOSSLER KAFER - CPF: 347.969.249-49 (APELADO), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (APELADO), MARIA DE LOURDES ZAMPIERI (TERCEIRO INTERESSADO), CEZARIO ZAMPIERI - CPF: 105.766.819-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE INÊZ POZZATTO VIAN (APELANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARLETE INÊZ POZZATTO VIAN (APELADO), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER (APELANTE), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE NEORI VIAN PROVIDO E O DE IVAN CARLOS E OUTROS PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO VIA ELEITA – REJEITADA - INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – DEFINIÇÃO DA ÁREA -

REQUISITO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA
.

Em se tratando de imóveis vizinhos, demostrada a propriedade nos autos e a invasão do imóvel reivindicado, é de ser acolhido o pedido de reivindicação

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação cível interposto em

face da sentença proferida

pela
MM
a
. Ju
íza

de Direito da Vara Única da Comarca de Claudia que nos autos da ação reivindicatória movida por Ivan Carlos Kafer e outros em face de Neori Vian,
julgou conjuntamente com a ação de usucapião extraordinária (código 44263), por se tratarem de processos conexos. Acolheu o pedido de desistência formulado pelo autor da ação de usucapião, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Na ação reivindicatória, julgou procedente o pedido, para determinar a imissão da parte autora na posse do imóvel objeto da matrícula 532 do 1o Oficio Extrajudicial de Claudia. Condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Na decisão integrativa, condenou os autores a indenizarem os requeridos pelas benfeitorias necessárias, uteis, bem como as voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Irresignado, Neori Vian arguiu a preliminar de inadequação da via eleita, alegando a ausência de pressuposto processual válido. No mérito, alega que o imóvel objeto da demanda é diverso daquele que os recorridos buscam reivindicar e estão na posse. Assevera sobre a divergência entre a conclusão da perícia judicial e a fundamentação da sentença, posto que a matrícula do imóvel dos recorridos origina-se de Cezario Zampieri, contudo, o apelante exerce a posse no imóvel cujo título origina-se de outra matrícula, qual seja, a de Genoir Antônio Foppa, tanto é assim, que pediu a extinção da ação de usucapião, já que estava postulando a ação em face de imóvel com matrícula diversa da sua posse. Alega a inexistência de individualização do imóvel reivindicado. Esclarece sobre a propositura de nova ação reivindicatória no. 3225-09.2018.8.11.0101 movida por Genoir Antônio Foppa contra o recorrente e sua esposa, assim como a interposição da ação de usucapião (código 91829), bem como de que a imissão na posse do imóvel pelos apelados pode ser cumprida em imóvel diverso, sob o argumento de que não estão na posse objeto da ação reivindicatória. Pugna pela reforma da sentença e a improcedência da ação reivindicatória.

De outra banda, Ivan Carlos Kafer e outros pugnam pelo afastamento do dever de indenizar, já que reconhecida a má-fé do apelado na posse do bem. Aduzem ainda o pedido não foi formulado em sede de reconvenção, argumentando que na ação de usucapião, que possui a natureza de caráter dúplice, houve a extinção sem a resolução do mérito. Subsidiariamente, requer a compensação da reparação dos danos decorrente da injusta posse exercida pelo apelado com a indenização das benfeitorias.

Ivan Carlos Kefer e outros apresentaram as contrarrazões (id. 125305839), já Neori Vian apresentou as contrarrazões (id. 125305839), todos pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

Cuiabá,

22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ivan Carlos Kafer e outros moveu ação reivindicatória em face de Neori Vian, alegando que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel matriculado sob no. 11.827 do CRI de Sinop, denominado Fazenda Kafer, localizado no Município de União do Sul.

Asseveraram que o réu, juntamente com seu genitor, Sr. Dorvalino, vem promovendo atos de invasão e desmate, retirada de marcos e lavra de estradas, exercendo a posse irregular do imóvel, inclusive requereu ação de usucapião para aferir o título em definitivo da posse do bem.

Sentindo-se prejudicados, ajuizaram a apresente reivindicatória, buscando a tutela jurisdicional para reaver o bem e a sua posse.

Diante do reconhecimento da conexão entre as ações, houve o apensamento dos processos.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
proferiu a sentença conjuntamente na ação de usucapião extraordinário (código 44263) e na ação reivindicatória (código 45004). Na
ação de usucapião extraordinário,
acolheu o pedido de desistência formulado pelo autor, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Na ação reivindicatória
, julgou procedente o pedido, para determinar a imissão da parte autora na posse do imóvel objeto da matrícula 532 do 1o Oficio Extrajudicial de Claudia. Condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 125305837). Na decisão integrativa, condenou os autores a indenizarem o requerido pelas benfeitorias necessárias, úteis, bem como as voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença (id. 125305838).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, passo a análise do recurso de apelação interposto por Neori Vian, em razão de decorrência lógica-processual.

O apelante alega a preliminar de inadequação da via eleita, alegando a ausência de pressuposto processual válido para ação reivindicatória. Afirma que ação de natureza petitória não pode ser confundida com outras medidas judiciais possessórias, vez que os autores afirmaram ser possuidores do imóvel, e por esta razão, diante do esbulho, deveriam ter interposto ação de reintegração de posse.

Sem razão. A ação reivindicatória funda-se no direito de reaver a propriedade de quem injustamente a detenha ou possua, respaldo no direito de sequela, conforme dispõe o art. 1.228 do C. Civil.

Vê-se, portanto, que a ação reivindicatória é de natureza real e tem como fundamento do pedido a propriedade e o direito de sequela inerente a ela, ou seja, a restituição da coisa que se encontra injustamente com terceiro.

Sobre possibilidade de interposição da ação reivindicatória, já proferi decisão, vejamos:

REIVINDICATÓRIA – IMÓVEIS VIZINHOS – PROPRIEDADE DEMONSTRADA – INVASÃO COMPROVADA – USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDO – PEDIDO PROCEDENTE – APELO IMPROVIDO.

Em se tratando de imóveis vizinhos, demostrada a propriedade nos autos e a invasão do imóvel reivindicado, é de ser acolhido o pedido de reivindicação. Não há como ser acolhida a alegação de usucapião, se esse restou reconhecido e se comprovando possuir a invasão tempo insuficiente para sua configuração.”
(RAC 32786/2005, 3a Câm. Civ., minha relatoria, j. 25.10.2005)

Ademais, como bem esclarecido pela douta magistrada, o apelante apresentou a tese de forma inovadora e após a prolação da sentença, tendo sido devidamente rechaçada, vejamos:

Acerca da preliminar arguida pelo embargante em relação à inadequação da via eleita, entendo que não merece ser acolhida, porquanto que desde a contestação o embargante levanta a tese de que a ação é inapropriada alegando desde muitos anos exercia a posse do imóvel de forma mansa, pacífica e por justo título (e.g. fl.97), o que foi devidamente analisado como o mérito da ação.

A tese sustentada pelo embargante nos autos confunde-se com o mérito da ação, o foi devidamente rebatido na sentença como infere das fls. 1.105-verso e 1.106 quando abordou acerca dos requisitos necessários para a propositura da ação reivindicatória, constatando a presença de todos os elementos necessários da ação reivindicatória.

Além disso, não pode a parte, somente após a prolação de sentença desfavorável, levantar tese anteriormente não suscitada desde a primeira oportunidade que teve falar nos autos e totalmente diversa da linha defensiva sustentada nos autos, apenas para reverter à decisão
.

Insta frisar que o procurador do embargante à época e também procurador da esposa do embargante, na contestação desta última, fl. 340,
alegou que a ação adequada seria demarcatória, logo estando a alegação de inadequação da ação envolvida pela preclusão consumativa
. Assim, rejeito a preliminar arguida em sede de embargos de declaração.”
(id. 125305838)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Avançando na análise da celeuma, o recorrente argumenta que os autores não preenchem os requisitos necessários ao acolhimento da pretensão formulada na inicial.

Como já dito anteriormente, a ação reivindicatória tem assento no art. 1.228,
caput
, parte final, do C. Civil, que assegura ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O autor S
ílvio de Salvo Venosa assevera que:

"Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a sequela; ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente. É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido. (...)" (Direito Civil, vol. V, 3a ed. São Paulo: Atlas, 2003).

Passando a análise do primeiro requisito, referente à prova da titularidade do domínio do apelante, extrai-se dos autos que Ivan Carlos Kafer e sua esposa Ivete Maria Michalichem Kaferm, Marcio Volmar Kafer e Gilson Gilberto Kafer e sua esposa Fatima Marlei Schissler Kafer adquiriram o imóvel objeto da demanda de Cezário Zampieri, através do instrumento particular de compra e venda, apresentando escritura de propriedade, matriculado sob o n. 11.827, no CRI de Sinop (id. 125305832), demonstrando a cadeia dominial:

“Matricula

532
do Registro de Imóveis da Comarca de Claudia de 09 de dezembro de 2005, área de 605 há da matricula 39.662.

Proprietário – Gilson Gilberto Kafer e outros

Registro anterior – R-01.11.827 de 07.03.1994 matricula 11.827

Matricula

11.827
do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Oficio de Sinop de 07.03.1994 de 605 há.

Proprietários – Gilson Gilberto Kafer e outros

Adquirido de Cezario Zampieri

Registro Anterior – 01 matricula 8.719 do livro no. 02 deste oficio.

Matricula 8.719
do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Oficio de Sinop de 04.02.1991 área de 2.498,1377 há dominada Fazenda Marini.

Proprietário Cezario Zampieri

Adquirido do Estado de Mato Grosso, matricula de origem.”
(id. 125305834)

O segundo requisito consistente na individualização do imóvel reivindicado, a meu sentir não está caracterizado no feito. Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a correta individualização do imóvel é requisito essencial da ação reivindicatória,
verbis
:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL. OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITO DA DEMANDA. CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Recurso especial, tendo por objeto ação de reivindicação de uma área de 20.000 (vinte mil metros quadrados), nos arredores da "Cascata do Chuvisqueiro", situada dentro de uma propriedade com área total de 1.000 hectares, que se encontra na posse dos demandados, ora recorridos, estabelecendo-se a controvérsia em torno da natureza da posse dos demandados sobre a área reivindicada: posse precária como comodatários ou posse "ad usucapionem".

2. Demanda julgada procedente em primeiro grau e improcedente em segundo grau, com o reconhecimento da posse "ad usucapionem" pelo acórdão recorrido.

3. Não cabem embargos de declaração com a finalidade de rejulgamento da causa.

4. Não há deficiência de fundamentação, pois o acórdão recorrido analisou integralmente as questões postas pelas partes e decidiu adequadamente sobre o objeto da demanda, expondo razões suficientes para sustentar as conclusões.

5. A alteração das conclusões do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 07/STJ.

6.
A correta individualização do imóvel é requisito da ação reivindicatória, verificável de ofício, não restando configurada a inovação recursal na apelação
.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp n. 1.873.124/RS, 3a Turma relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.10.2021)

De se observar que a presente ação reivindicatória foi ajuizada pelos autores em decorrência da anterior ação proposta por Neori Vian de usucapião extraordinário no 0000095-65.2005.8.11.0101, em que pleiteava em seu favor a declaração de propriedade do imóvel rural matriculado sob no 11.827 do CRI de Sinop.

Contudo, durante a realização da prova pericial restou demonstrada que as áreas objeto de litígio das ações reivindicatória e da usucapião são divergentes. Transcrevo trecho da conclusão o laudo pericial, vejamos:

“
9- Com relação ao Projeto de Colonização, é possível afirmar que a área usucapida é a reivindicada pelos Requerentes? Encontra-se em limites, divisas, e confrontações com área pertencentes ao Requerido ou a seus pares, notadamente ao seu Pai?

As áreas ocupadas pelo Requerido ou seus pares são documentais ou possessórias?

Seguindo expressamente o Mapa de Colonização que o próprio Perito fez chegar aos autos, é possível afirmar que seguindo os seus delineamentos objetivamente, se consegue chegar a propriedade objeto da lide?

Resposta: Quando este perito faz seu trabalho de campo, as partes ou assistentes técnicos indicam a área em litígio e seu perímetro, não me basei em projetos para executar os levantamentos.

Daí se faz o levantamento da área em litígio e depois faz o estudo de conformidade e neste caso, onde consta um projeto e posteriormente foram expedidos títulos definitivos pelo Estado, onde o projeto está diferente do titulado.

Ficou constatado que a área usucapienda está distante da área reivindicada, cada uma em títulos definitivos diferentes
.

Área Usucapienda está encravada no T.D. Genoir Antonio Foppa.

Área Reivindicada está encravada no T.D. Cezario Zampieri
.
” (id. 125305836)

Sobre a desavença da área objeto da demanda, verifico que o Neori requereu junto ao Instituto de Terras do Mato Grosso – INTERMAT o processo de regularização e ocupação no. 859023/2009, incluindo área de litígio, o que corrobora com a imprecisão do objeto, conforme consta na observação do laudo pericial:

Na fl. 263/268 está a cópia do processo no. 43/2005, Ação de Usucapião, em que o requerido propôs, por reconhecer que a área pertencia aos requerentes Ivan Carlos Kafer e outros.

Depois o Requerido entrou com o processo de Regularização e Ocupação junto ao INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, processo protocolado sob no 859023/2009, na área toda, incluindo a área em litigio.

No INTERMAT, ao analisarem as peças técnicas e plotado na sua base cadastral, ficou definido que a área não é devoluta, e está incidindo aproximadamente 98% no tilulo primitivo de Genoir Antonio Foppa e 02% no título primitivo Cezario Zampieri,
que segue copia em anexo do OFICIO/No44/2010/DRFR/INTERMAT, datado Cuiabá, 11 de maio de 2010, assinado pelo Sr. Clovilton Jaime de Miranda, Diretor Regularização Fundiária Rural, a cópia em anexo, foi fornecida pelo requerido Neori Vian.”
(id. 1253058834 - negritei)

Ressalto que houve a realização do laudo de constatação do imóvel rural, em que as partes manifestamente asseveram que se tratam da mesma área, vejamos:

“Estando nestes marcos, juntamente com o autor e o requerido, ambas as partes confirmaram as reais dividas,
sendo autor confirmando que sua propriedade é a que ali se localiza, e o requerido confirmando que o objeto da usucapião é a mesma propriedade
.
” (id. 125305834)

Considerando que a reivindicatória é uma demanda de natureza real e tem como requisito a determinação exata de seu objeto, se há deflagrada confusão acerca da área questionada, certo que o imóvel não fora corretamente individualizado.

Sobre o tema, já proferi decisão:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação
. (TJMT, RAC 0015576-64.2011.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019)

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR - VÍCIO EXTRA PETITA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.013, §3o DO CPC - DEFINIÇÃO DA ÁREA - INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM - NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÃO AUTORAL JULGADA IMPROCEDENTE.

- Em face do princípio da congruência, impõe-se ao julgador o dever de analisar todos os pedidos formulados pelas partes, sob pena de a sentença conter vício citra petita.
- É viável a aplicação da teoria da causa madura se o processo foi regularmente instruído e as matérias questionadas são unicamente de direito, nos termos do art. 1.013, §3o do CPC/15).

- Considerando que a reivindicatória é uma demanda de natureza real e tem como requisito a determinação exata de seu objeto, se há deflagrada confusão sobre a área questionada, que não fora esclarecida pelas provas produzidas nos autos, certo que o bem não fora individualizado, impondo-se o reconhecimento da improcedência do pleito autoral.
(TJMG, RAC 1.0515.16.000305-6/001, 9a Câm. Cív., Rel. Des.

Amorim Siqueira, j. 26.05.2021)

De mais a mais, em pesquisa realizada no sitio deste eg. Tribunal verifiquei que fora interposta nova ação de usucapião extraordinária no 1613-07.2016
8.11.0101 por Neori Vian e esposa em face de Genoir Antônio Foppa e outros, que por sua vez, Genoir ajuizou ação reivindicatória no. 3225-09.2018.8.11.0101 contra Neori Vian.

Portanto, não tendo autores se desincumbido de seu ônus, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se reconhecer a improcedência do pleito autoral, e por consequência, inverto o ônus de sucumbência nos exatos termos da sentença.

O recurso aviado por Ivan Carlos Kafer e outros (id. 125305838), resta prejudicado, em decorrência da reforma da sentença.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Neori Vian e lhe
DOU PROVIMENTO
, e
JULGO PREJUDICADO
o aviado por Ivan Carlos Kafer e outros.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022